Tribunal: TJSP
Processo: 2194394-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que não comporta deferimento, em razão da renda mensal auferida pela agravante que supera, significativamente, 3 salários-mínimos – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas incompatíveis com a benesse processual - Inteligência do art. 98 do CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.